Tribunal: TJSP
Processo: 2227895-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Consumidor e processual. Ação revisional de contrato de financiamento. Cédulas de crédito bancário e instrumento particular de confissão de dívida. Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada de urgência inaudita altera parte.
Antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, com contraditório diferido (exceção), que nada autorizava no caso concreto, tendo em vista que

Ementa:
Consumidor e processual. Ação revisional de contrato de financiamento. Cédulas de crédito bancário e instrumento particular de confissão de dívida. Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada de urgência inaudita altera parte.
Antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, com contraditório diferido (exceção), que nada autorizava no caso concreto, tendo em vista que não vislumbrados os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, tampouco caso que autorize o excepcional sacrifício do contraditório prévio.
RECURSO DESPROVIDO.